Tribunal: TJMMG
Processo: 0000946-21.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS CULPOSAS (ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO MOTIVO GERADOR DO ACIDENTE - LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO REVELANDO LESÕES CORPORAIS LEVÍSSIMAS. REGRA DO §6º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - APLICABILIDADE POSSÍVEL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - AMBOS COM PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000946-21.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS CULPOSAS (ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO MOTIVO GERADOR DO ACIDENTE – LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO REVELANDO LESÕES CORPORAIS LEVÍSSIMAS. REGRA DO §6º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – APLICABILIDADE POSSÍVEL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – AMBOS COM PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Fábio Pereira de Almeida e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Fábio Pereira de Almeida e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos recursos de apelação aviados pelo Ministério Público e pela defesa, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o acusado, Cb PM Fábio Pereira de Almeida, do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Cb PM Fábio Pereira de Almeida e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão condenatória proferida pelo juízo singular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) – Evento 183. No dia 04 de abril de 2019, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Fábio Pereira de Almeida, como incurso nas sanções dos artigos 302, caput (homicídio culposo) e 303, caput (lesão corporal culposa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Narra a denúncia: [...] Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2017, por volta das 23h45min, na rodovia BR 040, Km 69,3, Zona Rural do Município de Paracatu/MG, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta, na mesma ocasião, o denunciado ofendeu a integridade física dos civis Lucilene dos Santos de Araújo e Elton Moreira de Lima. Segundo apurado, na data supracitada, o denunciado e o ofendido Cb. PM Hallisson Gomes dos Santos foram acionados para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Ato continuo, os militares conduziram os civis Elton e Lucilene para a Delegacia de Polícia. Após registro do boletim de ocorrência, a Sala de Operações da Fração - SOF fez contato com a Delegacia de Plantão em Paracatu/MG, sendo o denunciado e o Cb Gomes informados de que deveriam conduzir o autor e a vítima até o local para lavratura do APF. Ocorre que, na altura aproximada do KM 69, o denunciado, que era o condutor da Viatura PMMG 17211, realizou uma manobra para ultrapassar um caminhão, ocasião na qual perdeu o controle direcional da viatura, invadiu a capotou. No momento do acidente automobilístico, o ofendido Cb PM Gomes foi arremessado para fora da viatura, ficando estendido ao chão e com grande quantidade de sangramento na cabeça. O acidente resultou, ainda, em ferimentos leves aos passageiros civis da viatura policial, conforme Exame de Corpo de Delito de fls. 181/182 e 162/163. Embora o ofendido Cb Gomes tenha sido socorrido ao Hospital, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O Laudo Cadavérico N° 844/2017 (fls.122) constatou que a causa da morte da vítima foi devido a um Politraumatismo provocado por instrumento contundente. Por fim, segundo o laudo pericial de fls. 111/121, não foi identificado o motivo da perda do controle direcional do veículo, destacando-se então como fatores principais, o excesso de velocidade, a realização de desvio abrupto na direção do veículo (na presença ou não de obstáculo) e a sonolência. Contudo, no mesmo documento restou evidenciado que a ultrapassagem era proibida no referido trecho onde ocorreu o acidente automobilístico. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 302, caput (homicídio culposo) e 303, caput (lesão culposa), ambos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sansões que Ihe couber. [...] O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME recebeu a denúncia na mesma data de 12 de abril de 2019 (Evento 1 RECE DEN6), reconhecendo como sendo do Conselho de Justiça a competência para processar e julgar o delito do art. 302, caput, e do juízo Singular, a competência para julgar o delito do art. 303, caput, ambos do CTB, a teor da regra contida no §4º do art. 125 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Os autos foram redistribuídos, posteriormente, em razão da instalação da 4ª AJME, como se pode ver no Evento 14. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O réu foi devidamente citado, no Evento 2 – Peças digitalizadas7, fl. 190 e apresentou a relação de testemunhas na fl. 198. Ainda no âmbito da 1ª AJME, as testemunhas arroladas na denúncia, Cap PM QOR Ozanan Silva de Paula, 3º Sgt PM Gustavo de Oliveira e Sd PM Gilmar Alves Torres, foram inquiridas no dia 08/08/2019 Evento 3, vídeos de 02 a 11. Outras duas testemunhas arroladas pela acusação, Lucilene dos Santos Moreira e Elton Moreira de Lima, não compareceram à audiência do dia 28/01/2021 (Evento 27). A primeira, todavia, foi inquirida na audiência do dia 23/04/2021, enquanto que o MP desistiu de ouvir a segunda e as demais que tinham sido arroladas, uma vez que tais depoimentos já constavam nos autos do IPM (Evento 82). Em igual medida, a defesa desistiu de ouvir a testemunha por ela arrolada, Valdir Duarte de Souza, policial rodoviário aposentado, que deixou de comparecer à audiência em virtude de internação hospitalar provocada pelo coronavírus. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu juntada de CACs, FAC e ERF do acusado (Evento 128), e a defesa se manifestou no sentido de juntar aos autos a Solução da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), instaurada com a Portaria n. 118.493-17/45º BPM (Evento 132). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou por apresentar suas alegações finais em plenário (Evento 152), enquanto que a defesa juntou suas alegações finais escritas no (Evento 162). O acusado, pela conduta culposa do art. 302, caput, do CTB, foi julgado pelo colendo CEJ, na sessão de julgamento do dia 13/06/2022 (Evento 193), e absolvido com os fundamentos contidos na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Pela conduta culposa do art. 303, caput, do CTB, o acusado foi julgado, singularmente, na Sessão de julgamento do dia 13/07/2022, e condenado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar (CPM). Procedida a audiência de leitura da sentença, em 09 de agosto de 2022, o Ministério Público, inconformado com a sentença condenatória, aviou recurso de apelação, trazendo aos autos suas razões no Evento 186, quando pugnou pela absolvição do acusado, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Por seu turno, a defesa igualmente insatisfeita com a condenação do acusado, interpôs recurso de apelação e trouxe suas razões no Evento 197. Razões de apelação apresentadas pelo Ministério Público: Informou o ilustre promotor de justiça que o apelado realizou manobra brusca com a viatura policial, de modo a perder o controle direcional e capotar o automotor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Falou que, no acidente, o Cb PM Hallisson Gomes dos Santos foi arremessado para fora da viatura, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Disse que os civis, Lucilene dos Santos de Araújo e Elton Moreira de Lima, que estavam sendo conduzidos à Delegacia tiveram ferimentos leves. Falou que o Laudo Pericial não identificou os fatores para a perda do controle direcional do automóvel, apenas destacando, como fatores principais, o excesso de velocidade, o desvio abrupto e a sonolência. Disse que o laudo parece ter sido feito sem o rigor técnico necessário, mas apenas de modo sugestivo, dando a impressão que a formatação seguiu uma elucubração mental desprovida de concretude fática, de empirismo, o que não é comum em laudos técnicos. Apontou contradição aparente, na afirmação sobre o excesso de velocidade, sem possibilidade para realizar cálculos físicos e matemáticos que possibilitassem determinar a velocidade final que o veículo era conduzido. Comentou que, sem possibilidade de determinar a velocidade final do veículo, não tem como assegurar a segurança jurídica em se reconhecer o excesso de velocidade apenas pelo laudo. Lembrou relato do apelado, no sentido de que conduzia a viatura e notou, logo à frente, um caminhão em baixa velocidade. Ato contínuo, diminuiu a velocidade e foi surpreendido por um animal, que surgiu de forma repentina, atravessando a pista, possivelmente um cachorro, e, para não o atingir, acionou o sistema de freio, mas perdeu o controle e capotou o veículo. Pontuou que a ofendida afirmou que estava “cochilando” no momento do acidente e despertou com a freada brusca, devido a um caminhão que estava à frente, bem como acrescentou que o militar tentou desviar do caminhão, porém a manobra não foi bem sucedida, pelo que a viatura deslizou e em seguida capotou. Destacou que a ofendida não estava acordada no momento do acidente e, como não estava no banco da frente da viatura, não possuía boa visibilidade do ocorrido. Sob essa perspectiva, consta, no Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que, durante o atendimento do acidente em tela, o operador de guincho da Via 040, Evaldo Antônio de Araújo, constatou a presença de um cachorro nas proximidades do acidente. Por todas essas razões, sugeriu a absolvição do apelado por insuficiência de provas, uma vez que não há lastro probatório suficiente para afastar a possibilidade de um cachorro, de fato, ter entrado na frente da viatura e levado o apelado a tentar desviar do animal, embora de forma trágica. Contrarrazões ao recurso de apelação ministerial: As razões ministeriais foram contra-arrazoadas no Evento 205. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Razões de apelação apresentadas pela defesa do Cb PM Fábio Ferreira de Almeida: A irresignação da defesa veio aos autos no Evento 197, quando o ilustre advogado repetiu os exatos termos de suas alegações finais escritas, lançadas no Evento 162. Em apertada síntese, lembrou que, embora tenha o Parquet afirmado acerca da demonstração de culpa para fins de condenação do denunciado, data máxima vênia, não é isso que se observa de uma análise mais detida dos autos. Registrou que, no laudo pericial de fls. 111/121, não foi identificado o motivo da perda do controle direcional do veículo. Assim sendo, não pode a acusação fazer meras suposições quanto às causas. O laudo é inconclusivo. Para corroborar com o Laudo Pericial constante dos autos, citou as informações constante no CROQUI e a narrativa do Boletim de Ocorrências, confeccionado pelo Policial Rodoviário Federal, a saber: Conforme levantamento no local e declaração do consultor, V1, blazer adventure, placas HMH-7695, este transitava normalmente em sua mão de direção, quando de súbito adentrou um animal na pista, atravessando, “cachorro” e no intuito de evitar o atropelamento o condutor desviou, momento em que perdeu o controle do veículo, vindo a capotar sobre a pista de rolamento. OBS: No decorrer dos trabalhos de atendimento a ocorrência, foi constatado a presença do animal “cachorro”, perambulando entre os veículos parados na pista em decorrência do acidente, pelo operador do guincho da via 040, Sr. Evaldo Antônio Araújo. Disse que a vítima Luciene informou que não sofreu nenhum ferimento grave, apenas escoriações. Por sua vez, na ficha de atendimento ao Elton (fl. 105), consta “sem lesões, alta após atendimento, sem dor, sem febre.” Lembrou que, nos exames de corpo de delito indireto dos ofendidos Lucilene e Elton, requeridos pelo Ministério Público, consta lesões leves (Luciene – fls. 162), escoriações leves (Elton – Fls. 181/182), restando evidente que não houve o crime de lesão corporal contra as duas pessoas, ensejando assim a aplicação do princípio da insignificância e a declaração da atipicidade da conduta. Falou que não foi caracterizado qualquer ato de imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, que ainda agiu sem previsibilidade, o que remonta ao fundamento da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Lembrou que o acusado foi muito bem referenciado por todas as testemunhas, inclusive pela vítima Luciene. Disse, ainda, que, no laudo pericial, não se vislumbra a existência de indícios a apontar velocidade excessiva para o local. Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referendando a doutrina, segundo a qual a imprecisão probatória seja sinônimo de ausência de prova suficiente para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com esses assentamentos, arguiu, preliminarmente, o reconhecimento da DECADÊNCIA, uma vez que, nos crimes de lesão corporal leve ou culposa, conforme é consabido, deverá ter declarada extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da decadência, se a vítima não exercer seu direito de representação no prazo de 6 (seis) meses, estando evidente nos autos a inexistência de qualquer representação nesse sentido. Na hipótese de ser ultrapassada a preliminar de decadência, requereu a reforma da respeitável sentença, para que seja absolvido o ora réu, em razão da insuficiência de provas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo. Ainda, alternativamente, se mantida a pretensão de condenação, requereu a aplicação do princípio da insignificância, declarando assim a atipicidade da conduta. Contrarrazões ministeriais ao recurso de apelação aviado pela defesa: Nas suas contrarrazões, o ilustre promotor de justiça refutou a preliminar de mérito levantada pela defesa, argumentando, para tanto, que o CTB estabelece, no seu art. 291, que o crime de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, em regra, é ação penal pública condicionada à representação. Ocorre que o crime foi praticado por militar. Assim, é notório que a competência recai para a Justiça Militar, conforme estabelece o art. 125, §4º, da CF/88, bem como o art. 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017. Nesse sentido, a ação penal militar é pública incondicionada, ou seja, somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público, conforme dispõe o art. 29 do CPPM. Desta forma, não há que se falar em decadência da ação penal. No mérito, repetindo os mesmos argumentos articulados nas suas razões recursais, requereu que a decisão de primeiro grau seja reformada, com a absolvição do apelante com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em seu parecer, o eminente procurador de justiça, Dr. Gilberto Augusto de Mendonça, que à época tinha assento neste Tribunal, em substituição temporária, ratificou as razões recursais do Ministério Público de primeiro grau, no sentido de se absolver o acusado. É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo acusado, porque neles estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Conforme relatado, o acusado Fábio Pereira de Almeida foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 302, caput (homicídio culposo) e 303, caput (lesão corporal culposa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A competência para processar e julgar a conduta prevista no art. 302 do CTB, neste caso, é do Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, na sessão de julgamento do dia 13/06/2022 (Evento 193), absolveu o acusado por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), por insuficiência de provas, ficando vencido o meritíssimo juiz togado. Quanto ao delito tipificado no art. 303 do mesmo CTB, a competência para julgar é do juízo singular. Nesse sentido, o juiz de direito da 4ª AJME, na sessão de julgamento do dia 13/07/2022, condenou o acusado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar (CPM). A respeitável sentença de primeiro grau foi fundamentada nos termos a seguir: [...] A competência quanto ao delito de lesão corporal no trânsito é do juiz singular, eis que o delito ofende direito fundamental do cidadão, portanto, crime diretamente praticado contra civil, nos termos do art. 125, §4º, da CF. As provas dos autos demonstram claramente a materialidade delitiva, seja através da ficha de atendimento médico das vítimas Lucilene dos Santos de Araújo e Elton Moreira de Lima (Evento 02 – IPM4 fls. 41/43 e 47/49), bem como pelo relato da própria vítima Lucilene, havendo plena compatibilidade e harmonia com o contexto probatório. Portanto, as partes, a vítima e o próprio réu não divergem em torno da autoria, até porque, o próprio acusado, afirma estar na direção do veículo automotor e ser responsável pelas pessoas as quais transportava no momento do acidente. Ver-se pelas provas dos autos, que a imprudência do réu, iniciou-se ao conduzir o veículo automotor sem verificar que as vítimas estariam utilizando cinto de segurança, em que pese não restar demonstrado efetivamente a causa do acidente, é certo que o condutor do veículo é responsável pela segurança dos demais passageiros, em especial quando se trata de um policial militar na condução de um acusado e vítima de violência doméstica e familiar. Alega o réu, em interrogatório (Evento 125) que teria desviado o veículo automotor ao avistar um animal atravessando a pista, freado e perdido assim o controle do carro, ocasião em que ele teria capotado por diversas vezes, resultando na morte de um dos passageiros e lesionando outras duas pessoas, ora vítimas. Em que pese o acusado relatar ter avistado um cachorro e tentado desviar, verifica-se do laudo pericial de levantamento do acidente (Evento 2 – IPM4 fls. 50/60) que não consta tal animal e a existência de marcas de frenagem na pista. Ademais, é sabido que nestes casos em que se avista um obstáculo na pista, às indicações das normas de trânsito seriam a redução da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 velocidade, tentar se valer de sinais sonoros como buzina e outros, sendo a frenagem o último meio a ser utilizado. A contextualização fática acima descrita, em si e por si só, claramente demonstra uma conduta imprudente, no sentido da inobservância dos deveres mínimos de cautela e cuidado. A lógica e o esperado, em se tratando de deslocamento em vias rápidas, em especial a BR040, é a direção defensiva, de forma a ser realizada abaixo dos limites de velocidade e com a máxima atenção como forma de evitar possíveis acidentes, o nome disso é a previsibilidade, essência do crime culposo. Portanto, ver-se cabalmente que o autor estaria na direção do veículo automotor, avistado um animal da pista e realizado o desvio abrupto, resultando na lesão corporal leve das vítimas, sem observância dos deveres mínimos de cuidado, em especial as normas atinentes à via transitada. Neste diapasão, condeno o réu, Cb PM Fábio Pereira de Almeida nas irás do art. 303, do CTB. [...] Lida a sentença na audiência do dia 09 de agosto de 2022, tanto o ilustre promotor de justiça, como a douta defesa, manifestando sua irresignação com o resultado, aviaram recurso de apelação, que vieram aos autos nos Eventos 186 e 197, respectivamente, requerendo, ambos, a reforma da decisão, de modo a absolver o acusado da acusação que lhe tinha sido imputada. Em ambos os recursos, o fundamento articulado foi o mesmo e se assentou na regra da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, insuficiência de provas. Nesse sentido, passo ao exame das provas dos autos, para alcançar a melhor conclusão para o caso. Lucilene dos Santos de Araújo, uma das vítimas neste processo e única testemunha presente no local, no dia e no horário dos fatos, que prestou depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, afirmou que o acusado conduzia a viatura em alta velocidade, quando aconteceu o acidente. Ao mesmo tempo, informou que estava cochilando e acordou com a freada que resultou no capotamento da viatura. Nesse testemunho, dois pontos despertaram minha atenção: Se a testemunha estava cochilando, seria razoável considerar sua informação sobre a alta velocidade imprimida na viatura? E se o motorista conduzia, de fato, a viatura em alta velocidade, seria razoável que a testemunha estivesse cochilando? A resposta haverá de permanecer no campo subjetivo ou na seara da especulação. Somente ela poderia responder. Mas, do alto do meu livre convencimento, não me vejo forçado a aceitar como razoável sua resposta. É consabido que a velocidade empreendida em um veículo automotor só possa ser aferida por instrumentos. Ou se vale de um radar, ou se vale TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da observação de algum passageiro que tenha tido a oportunidade de ver a velocidade através do velocímetro. A testemunha não disse que leu a velocidade da viatura no seu velocímetro, nem consta dos autos que tivesse, no itinerário, um radar. Logo, concluo que a velocidade, não podendo ser aferida, não pode também ser tomada como alta, para os fins de se condenar o condutor. Sobre o tema, convém transcrever a parte que extrai das razões recursais ministeriais e que servirão, acredito, ao seu final esclarecimento: [...] Sobre o acidente em si, de acordo com o Laudo Pericial, não foram identificados os fatores para a perda do controle direcional do automóvel, mas destacou-se como fatores principais, o excesso de velocidade, o desvio abrupto e sonolência (fls. 119/120 de Evento 2 – PEÇAS IPM4). Interessante é que o laudo, quando destaca os fatores principais, parece não o fazer com rigor técnico necessário, mas apenas de modo sugestivo. A impressão que dá é que a formatação seguiu uma elucubração mental desprovida de concretude fática, de empirismo, o que não é comum em laudos técnicos. Tanto que, na sequência, parece registrar verdadeira contradição ao afirmar que, no que tange ao excesso de velocidade, não foi possível realizar cálculos físicos e matemáticos que possibilitassem determinar a velocidade final que o veículo era conduzido (fl. 120 de Evento 2 PEÇAS IPM4). Ora, se não foi possível determinar a velocidade final do veículo, como ficaria a segurança jurídica em se reconhecer o excesso de velocidade apenas pelo laudo??? [...] A resposta ao questionamento do ilustre promotor de justiça, a mim parece clara e simples. Não se teria segurança jurídica alguma. Outro ponto que foi colocado em debate se refere ao real motivo que levou o acusado a frear a viatura e a forma como o fez, ao ponto de provocar seu capotamento. Também sobre este tema, considero transcrever outra parte que extrai das razões recursais ministeriais: [...] Acerca do desvio abrupto, o apelado relatou que estava conduzindo a viatura e notou logo à frente um caminhão em baixa velocidade; ato contínuo diminuiu a velocidade e foi surpreendido por um animal que surgiu de forma repentina, atravessando a pista, possivelmente, um cachorro. No intuito de evitar atingir o animal, acionou o sistema de freio, mas perdeu o controle e capotou o veículo (fls. 26/28 de Evento 2 – PEÇAS IPM3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No termo de declaração, a ofendida afirmou que estava “cochilando” no momento em que ocorreu o acidente, mas despertou quando o policial deu uma freada brusca devido a um caminhão que estava à frente, bem como, acrescentou que o militar tentou desviar do caminhão, porém a manobra não foi bem-sucedida, pelo que a viatura deslizou e em seguida capotou (fls. 32/34 de Evento 2 – PEÇAS IPM3). É conveniente destacar que a ofendida não estava acordada no momento do acidente e, como não estava no banco da frente da viatura, não possuía boa visibilidade do ocorrido. Sob essa perspectiva, consta no Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal que, durante o atendimento do acidente em tela, o operador de guincho da Via 040, Evaldo Antônio de Araújo, constatou a presença de um cachorro nas proximidades do acidente (fl. 08 de Evento 2 – PEÇAS IPM3). Dessa forma, as pontuações colocadas levam à absolvição do apelado por insuficiência de provas, assim como ocorreu com o crime de homicídio culposo, eis que não há lastro probatório suficiente para afastar a possibilidade de um cachorro, de fato, ter entrado na frente da viatura e levado o apelado a tentar desviar do animal, embora de forma trágica. [...] A douta defesa ainda trouxe, com suas razões de apelação, importante trecho transcrito do Boletim de Ocorrência Policial que registrou o acidente, de onde foi possível depreender sobre a alegada presença de um animal na pista. Veja-se: [...] Por sua vez, para corroborar com o Laudo Pericial constante aos autos, fazemos citar as informações constantes no CROQUI e Narrativa do Boletim de Ocorrências confeccionado pelo Policial Rodoviário Federal, a saber: Conforme levantamento no local e declaração do consultor, V1, blazer adventure, placas HMH-7695, este transitava normalmente em sua mão de direção, quando de súbito adentrou um animal na pista, atravessando, “cachorro” e no intuito de evitar o atropelamento o condutor desviou, momento em que perdeu o controle do veículo, vindo a capotar sobre a pista de rolamento. OBS: No decorrer dos trabalhos de atendimento a ocorrência, foi constatado a presença do animal “cachorro”, perambulando entre os veículos parados na pista em decorrência do acidente, pelo operador do guincho da via 040, Sr. Evaldo Antônio Araújo. [...] Por último, entendo como relevante uma última consideração, que está afeta às lesões sofridas pelas vítimas Lucilene e Elton. Lucilene informou, no seu depoimento, não ter sofrido nenhuma lesão grave, mas apenas escoriações. Enquanto que a ficha de atendimento hospitalar referente à vítima Elton, constou sem lesões. Ora, se o acusado logrou ser absolvido pelo egrégio CPJ da acusação que lhe foi imputada de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ter cometido o crime de homicídio culposo previsto no art. 302, qual seria a razoabilidade para condená-lo pelo crime de lesões corporais culposas, previsto no art. 303, ambos do CTB? Não se estaria filtrando mosquitinhos e deixando passar um Elefante pelos poros da peneira? Senhores magistrados, por todas as razões expostas, dou provimento aos recursos de apelação aviados pelo Ministério Público e pela defesa, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o acusado, Cb PM Fábio Ferreira de Almeida, do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 303, caput, do CTB. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator